Tribunal: TJES
Processo: 5001936-92.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001936-92.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CELITO BORGES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001936-92.2023.8.08.0026

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: CELITO BORGES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EXCLUSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ÓRGÃO AUTUADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7953272. Contrarrazões no Id. 7953278, estando o Recorrido assistido por defensor público desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto no Id.
7953272
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7953269), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae para julgar PROCEDENTE o pleito autoral para ANULAR o auto de infração DNIT-000300-S032180062-7471/00 (id 29876668), praticado no dia 18 de outubro de 2022, às 16h21min, em Cachoeiro de Itapemirim, e via de consequência, determinar que o DETRAN proceder a exclusão do débito e demais anotações referente à infração citada, restituindo eventuais pontos junto a CNH do autor.
”

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito administrativo sob argumento que o autor é proprietário de uma moto e foi vítima de furto em 16/10/2022. O requerente soube da apreensão da sua motocicleta e solicitou sua restituição no dia 24/10/2022, conforme documento anexo, mas apenas no 07/11/2022, o requerente conseguiu recuperar a motocicleta após o pagamento dos débitos incidentes sobre o bem. Ao realizar consulta no dossiê da moto, descobriu uma multa aplicada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 18/10/2022, no valor atualizado de R$ 880,41. Ocorre que a época dos fatos não estava em posse da moto, em razão do furto. Afirma ainda não ter sido notificado da autuação de trânsito. Requereu em liminar que o requerido suspenda a cobrança da multa referente à infração de trânsito e, ao final, a exclusão da multa.

Em suma, a sentença entendeu que o autor não cometeu a infração objeto dos autos, pois comprovou que não estava em posse da moto no momento, em razão do furto.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade para configurar no polo passivo da demanda vez que o auto de infração fora elaborado por órgão diverso. Também suscita preliminar de cerceio de defesa, pois não houve o saneamento do feito com oportunidade das partes para produção de provas. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DA COMPETÊNCIA FEDERAL.

No mérito, em análise detida dos autos, tem-se que o autor fora autuado administrativamente por infração de trânsito pelo Dnit (DNIT-000300-S032180062-7471/00 - Id. 7953247), contudo, alega que a ocorrência foi cometida por outra pessoa, pois não estava em posse da moto, em razão de ter sido vítima de furto. Afirmou ainda não ter recebido notificação do auto de infração, razões pelas quais ingressou com a presente demanda em Juízo pleiteando a exclusão.

Com efeito, o órgão responsável pela notificação da autuação qual seja, o Dnit, é órgão federal, atraindo-se, portanto, competência da Justiça Federal, já que o que se questiona é a
supressio,

ou seja, a desídia demasiada da administração pública que “cria” Direito ao querelante, de órgão pertencente ao Ministério da Justiça, logo, pertencente à União,

comungando-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do órgão autuador.

No caso dos autos, o argumento apresentado pelo autor/recorrido em sua exordial é referente à nulidade do Auto de Infração lavrado pelo Dnit, em razão da ausência de notificação. E a nulidade do auto de infração gera, por consequência, nulidade no processo do Detran.

Ocorre que, conforme apresentado,
seria necessário a configuração do órgão DETRAN no polo passivo se fosse questionado a nulidade da notificação do processo administrativo enquanto existente neste órgão, ou seja, vício procedimental, o que não se verifica
in casu
.

Assim, considerando que o pedido inicial tem como fundamento a anulação do auto de infração, o que compete à pessoa jurídica que lavrou a autuação, no caso o Dnit, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, atraindo-se a competência, no caso em tela, da Justiça Federal.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB),
sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionad
o, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4
. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda

somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir,
por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019). (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 474 DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PELO DETRAN/RS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, AJUIZADA CONTRA O DETRAN/RS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que julgara improcedente o pedido, em ação ajuizada pelo ora agravante contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS, ora agravado, na qual postula a decretação de nulidade do processo administrativo em que lhe fora aplicada a sanção de suspensão do direito de dirigir, em decorrência de auto de infração de multa de trânsito, aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada - quanto à impossibilidade de análise da apontada ofensa ao art. 474 do CPC/73, por se tratar de indevida inovação recursal -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. V. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017). VI.
Em relação aos demais dispositivos de lei, tidos como violados, de acordo com os autos, o agravante, no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, instaurado pelo ora agravado, buscou questionar a legitimidade de auto de infração de multa de trânsito aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado. Nesse contexto, buscando a parte discutir a legitimidade de infração de trânsito lavrada por outro órgão, não há falar em legitimidade passiva do DETRAN/RS.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/05/2019; EDcl no REsp 1.463.721/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1692348 RS 2015/0224530-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal. 2.
O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame". 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.

Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1532007 ES 2019/0187450- 2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) (grifo nosso)

Desse modo, pelo fundamentado, tem-se que a União Federal deve, necessariamente, figurar no polo passivo da presente demanda,
de sorte que se acolhe a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, votando-se pelo provimento do recurso para o fim de extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Por fim, de outra quadra, mas não distante, verifico que houve decisão liminar em Id.
7953249
, no
sentido de suspender a penalidade administrativa
decorrente do Auto de Infração DNIT-000300-S032180062-7471/00, assim, ainda que de rigor o reconhecimento da incompetência material, na forma do REsp 1038199/ES, tal fato não impede ou inviabiliza a manutenção de decisão cautelar proferida anteriormente, justamente para o fim de se manter àquilo que preconiza o art. 300 do CPC. Portanto, o que se discute na lide – mérito – é a ausência de cometimento pelo autor da infração objeto da AIT e o que se pleiteou na decisão liminar fora determinação de suspensão deste procedimento, em que, evidenciada a probabilidade de direito e perigo de dano,
imperioso a manutenção da liminar deferida no Id. 7953249, até que haja o julgamento pela Justiça territorialmente competente.

Veja-se o aresto do referido REsp:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM REGIME DE URGÊNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE DECISÃO SUCINTA. NÃO CABIMENTO. MULTA. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIO. SÚMULA 98/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo agravante. Os fundamentos do aresto a quo são cristalinos. Inexistem, portanto, omissões, contradições, obscuridades ou ausência de motivação a sanar. 2. A recorrente argumenta que não existe decisão judicial válida determinando o bloqueio dos seus bens, pois a decisão proferida pelo juízo incompetente é nula (violação do art. 113 § 2º do CPC) e a do juízo competente carece de fundamentação (ofensa ao art. 165 do CPC). 3. O acórdão recorrido concluiu pela validade: a) da decisão proferida pelo juízo incompetente, que decretou, em antecipação de tutela, a indisponibilidade dos bens em questão com o objetivo de assegurar o ressarcimento do suposto dano ao patrimônio público, até o pronunciamento do juízo competente; b) da decisão do juízo competente que não desbloqueou os bens da recorrente, pois a decisão, embora concisa, está fundamentada nas alegações autorais e nos documentos que instruíram a petição de ingresso (art. 93, IX, CF) (e-STJ fls. 17/18). 4.
Em regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica a nulidade dos atos decisórios por ele praticados, mas isso não o impede, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente. Assim, não ofende o art. 113, § 2º do CPC a decisão que, a despeito de declinar da competência para vara especializada, manteve os efeitos da antecipação de tutela já concedida até a sua reapreciação pelo juízo competente.
Precedentes. 5. "Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão que aprecia a defesa prévia de maneira sucinta e recebe a inicial após concluir pela existência de indícios de atos de improbidade" AgRg no AREsp 142.545/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 19/12/2012.
6. A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC. Precedentes. 7. A recorrente não observou as formalidades indispensáveis à interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. 8. Há apenas a transcrição do inteiro teor de uma única decisão monocrática proferida no REsp 774.352/PB, julgado em 5 de setembro de 2005, o que não serve para acolher-se o recurso especial com base no dissídio pretoriano, já que a divergência jurisprudencial deve ser demonstrada por meio de julgados proferidos pelo Órgão Colegiado e, além disso, o entendimento do eminente Ministro relator do decisum não representa a hodierna orientação da jurisprudência desta Corte. 9. Afasta-se a aplicação da multa do artigo 538 do CPC, por não se caracterizar o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula 98/STJ. 10. Recurso especial provido em parte. (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013).
(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, para o fim de acolher preliminar de incompetência da Justiça Estadual e extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Todavia,
mantenho a decisão de caráter liminar de Id. 7953249 vigente pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação deste acórdão, para que o recorrido ajuíze, querendo, nova ação perante a Justiça Federal, ciente de que expirado o prazo e não comunicado nestes autos o ingresso da ação, a referida liminar perderá seu efeito (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013).

Sem condenação ao recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)